Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-96.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – RESPONSABILDIADE CIVIL – RECURSO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.
2. A ausência de ação ou omissão administrativa, como primeiro requisito para avaliar a responsabilidade civil objetiva, ocasiona a improcedência da pretensão indenizatória.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001687-96.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 067.170.591-17 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSANE TERESINHA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO NADAF DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – RESPONSABILDIADE CIVIL – RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

2. A ausência de ação ou omissão administrativa, como primeiro requisito para avaliar a responsabilidade civil objetiva, ocasiona a improcedência da pretensão indenizatória.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais, Morais e Estéticos no 1001687-96.2017.8.11.0040, julgou improcedente os pedidos (Id. 106845232).

O Apelante sustenta a ocorrência de falha no atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Argumenta que a amputação da sua perna, após acidente de moto, se deu em decorrência da ausência de médico vascular na equipe do Hospital Regional de Sorriso. Afirma que a falha no atendimento médico ocasiona o dever de indenizar. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 106845235).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 115844460).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

O Apelante sustenta a ocorrência de falha no atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Argumenta que a amputação da sua perna, após acidente de moto, se deu em decorrência da ausência de médico vascular na equipe do Hospital Regional de Sorriso. Afirma que a falha no atendimento médico ocasiona o dever de indenizar.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que a prova pericial foi produzida com o fim de demonstrar a suposta falha no atendimento médico prestado em favor do Apelante no Hospital Regional de Sorriso (Id. 106845136).

O laudo pericial elucidou, com precisão, a absoluta improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 106845208).

Desse laudo se extrai à seguinte conclusão:

1- Quanto à existência da doença alegada: o requerente sofreu acidente de trânsito (trajeto), por queda de motocicleta, numa fazenda no distrito de Santiago do Norte, interior de Paranatinga. Acidente ocorrido em 08-04-2015 quando dirigia uma motocicleta sem habilitação. Percorreu 140 km e procurou atendimento em 3 localidades, no banco traseiro de uma camionete. Foi atendido em Nova Ubiratã, onde teve o membro inferior direito imobilizado, pernoitou e foi removido para o Hospital Regional de Sorriso numa ambulância, onde foi atendido cerca de 15 h após o acidente inicial. No Hospital Regional foi atendido pelo serviço de ortopedia que indicou a fasciotomia dos quatro compartimentos e colocação de um fixador externo. O membro estava com sinais de sangramento e lesão vascular, fratura de tíbia, enegrecido, sem pulso e frio indicando estado avançado de síndrome compartimental. Após a fasciotomia, foi colocado um expansor externo para estabilizar a fratura. E logo em seguida passou apresentar secreção fétida e mau estado geral. Já havia nesse momento uma possível indicação de amputação do membro face a inviabilidade vascular.
A conduta adotada pela equipe cirúrgica, naquele momento, era a única recomendada: fasciotomia devido a síndrome compartimental desencadeada pelo edema, hematoma e lesão de tecidos moles
. E esta conduta pode ser tomada por cirurgião vascular, ortopedista ou cirurgião geral. Mas deve ser realizada o mais breve possível. A indicação de remoção para a capital, alegada no pedido através do SISREG foi a presença de infecção: “SISREG: paciente de 16 anos com histórico de acidente automobilístico com fratura de MID evoluindo odor fétido, febre, saída de secreção”. Já não havia viabilidade funcional (vascular ou neurológica) desse membro desde o momento da chegada não HRS.

(Destacamos)

O perito demonstrou que o Apelante foi atendido no Hospital Regional de Sorriso cerca de 15 horas após o acidente de moto. Afirmou que o atendimento se deu pela equipe de ortopedia, sendo que o membro estava com sinais de sangramento e lesão vascular, fratura de tíbia, enegrecido, sem pulso e frio indicando estado avançado de síndrome compartimental. A equipe, após a fasciotomia, colocou um expansor externo para estabilizar a fratura, sendo que em seguida o membro passou a apresentar secreção fétida e mau estado geral, sendo certo que nesse momento já indicava a amputação, face a inviabilidade vascular. O perito demonstra que a conduta adotada pela equipe médica, naquele momento, era a única recomendada.

Em seguida, ao tratar do nexo causal, o perito informa:

5- Quanto ao nexo causal: há nexo causal direto entre o acidente noticiado a lesão apresentada (fratura e estiramento vascular).
Não há nexo causal direto entre os atendimentos médicos praticados no hospital Regional de Sorriso e a amputação do membro inferior direito do Autor
. A intervenção vascular somente teria importância se praticada antes das seis horas de evolução do trauma. A chegada o HRS ocorreu cerca de 15 h após o trauma inicial.

(Destacamos)

O perito é claro ao afirmar a inexistência de nexo causal entre o atendimento médico e a amputação do membro inferior direito do Apelante, em especial considerando que a intervenção vascular somente teria importância se praticada antes de 6 (seis) horas da evolução do trauma, porém a chegada no Hospital Regional de Sorriso ocorreu após 15 (quinze) horas do acidente.

Por sua vez, ao tratar do atendimento médico e ausência de cirurgião vascular o perito afirma:

3- Quanto ao atendimento prestado no Hospital Regional de Sorriso: não se detecta falhas que tenham comprometido o atendimento.
O autor ao dar entrada no HRS já tinha ultrapassado o tempo de viabilidade anatômica e funcional do membro inferior direito
.

4- Quanto a falta de um cirurgião vascular: realmente não consta dos autos que o referido hospital disponha no corpo clínico de um cirurgião vascular.
Mas o procedimento que seria feito pelo cirurgião vascular foi realizado pelo ortopedista que atendeu a emergência.
E a melhor técnica recomenda a fasciotomia descompressiva antes de 6 horas de evolução, nesses casos, abrindo os quatro compartimentos. E isso foi feito. O cirurgião vascular tem indicação para os casos de amputação de membros devido os problemas vasculares.

(Destacamos)

A perícia demonstra que, ao chegar no Hospital Regional de Sorriso, o Apelante tinha ultrapassado o tempo de viabilidade anatômica e funcional do membro direito, sendo que o ato médico a ser praticado pelo cirurgião vascular foi realizado pelo ortopedista.

Conclui-se, nesse cenário, que a prova pericial demonstrou, sem margem para dúvida, a absoluta ausência de ação ou omissão administrativa que pudesse contribuir para a amputação da perna do Apelante. Assim, ausente ação ou omissão administrativa, primeiro requisito a ser preenchido para fins de responsabilidade civil objetiva do ente estadual, o pleito indenizatório deve ser prontamente rejeitado.

Por sua vez, observo que o Apelante sustenta o pedido indenizatório na ausência de médico cirurgião vascular por ocasião do atendimento, o que caracterizaria falha na prestação do serviço.

Essa afirmação é absolutamente dissociada da realidade fática.

Conforme demonstrei anteriormente, o perito foi muito claro ao afirmar que a intervenção vascular somente teria importância se praticada antes de 6 (seis) horas da evolução do trauma, porém a chegada do Apelante no Hospital Regional de Sorriso ocorreu após 15 (quinze) horas do acidente. Some-se a isso o fato de que o ato médico a ser praticado pelo cirurgião vascular foi realizado pelo ortopedista. A perícia concluiu que inexiste nexo causal entre o ato médico e a amputação do membro do Apelante.

Com essas considerações, observo que não existe a menor dúvida da absoluta ausência de ação ou omissão administrativa apta para configurar a responsabilidade civil estatal e, frente a isso, conclui-se pela improcedência da pretensão inicial, conforme bem exposto na sentença recorrida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 20% sobre o valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022